Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 197680365, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0716075-74.2018.8.07.0001, proposta em face de WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Em relação à petição de ID 197200800, ressalto que a impugnação de ID 196094104 foi julgada improcedente, conforme decisão de ID 196383679. Quanto ao ID 197514821, defiro o pedido da parte exequente, o qual se responsabiliza a diligenciar junto ao cartório imobiliário para efetivação da escrituração do Apartamento no 105, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 325908) e da vaga de garagem no 191, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 326186) , possuindo a sentença de ID 22937199, força executiva. Ressalto que deverá a parte credora, que não é beneficiária da justiça gratuita, efetuar o pagamentos das custas e emolumentos necessários à efetivação da escrituração dos imóveis. À parte credora para que comprove nos autos a escrituração, no prazo de 10 (dez) dias. No tocante ao pedido de penhora do imóvel de matrícula 326116, indicado ao ID 138793947, deve a parte credora apresentar certidão atualizada do imóvel, comprovando, inclusive, que o mesmo se encontra livre de ônus, considerando o contido na decisão de ID 140395679, sob pena de indeferimento. Prazo de 10 (dez) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 59941693), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma quanto ao entendimento de continuidade da determinação para cumprimento da obrigação de fazer (escrituração), sem a intimação da parte agravada para início do procedimento, arbitrando multa em caso de descumprimento em desfavor da Agravante. Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação de fazer, bem como em nenhum momento, dos autos principais, demonstrou interesse contrário à sua satisfação, cujo objetivo é demonstrar a cronologia dos atos necessários para realização da escrituração imobiliária, como pretendido pelos agravados. Defende que se torna imprescindível demonstrar que o ato de escriturar a unidade imobiliária é de responsabilidade da exequente, a quem compete iniciar o procedimento de escrituração perante o Cartório de Registro Imobiliário, e adimplir a todas as despesas decorrentes do procedimento, sendo que, nessa vertente, inobstante o trânsito em julgado, a parte Ré não tem como cumprir a obrigação de fazer sem que a Exequente tenha iniciado o procedimento administrativo para escrituração do imóvel objeto da lide junto ao Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que, ao tomar conhecimento dos documentos apresentados pela Exequente no ID 194726206, dos autos de origem, analisou os autos do processo no. 0728014-12-2022.8.07.0001, em trâmite no juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, e identificou que a parte Agravada está executando multa por descumprimento da mesma obrigação aqui imposta em face do BRADESCO, ou seja, caracterizado o bis in idem, sendo que, nesse sentido, considerando a má-fé apresentada da parte agravada/exequente, pugna-se pela nulidade de multa aplicada à título de descumprimento da baixa do gravame hipotecário, bem como que seja aplicada multa a agravada no valor de 1% do valor da causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a manifestação exposta, determinando a intimação da parte autora para iniciar o procedimento de escrituração e, sucessivamente, que seja deferida a imediata adjudicação compulsória do bem, sendo expedido ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, para realizar o procedimento de escrituração do imóvel objeto da lide; a extirpação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (baixa de gravame hipotecário), visto que a obrigação foi cumprida pela instituição bancária e a mesma está executando multa de mesmo objeto e título nos autos do proc. 0728014-12-2022.8.07.0001; e a aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo bis in idem, no valor de 1% do valor da causa. Preparo (ID 59941696). Concedi efeito suspensivo ao recurso em ID 60042936. Contrarrazões com preliminares de falta de interesse de agir parcial e perda do objeto recursal (ID 60187665). Intimado, o agravante reiterou os argumentos do agravo e não se manifestou expressamente sobre as preliminares arguidas (ID 60987033). É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, há perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que, após a prolação da decisão recorrida, o Juízo a quo deferiu o pedido da parte exequente/agravada para que se responsabilize a diligenciar junto ao cartório imobiliário para efetivação da escritura do imóvel em tela (ID 197680365 dos autos de origem): (...) Em relação à petição de ID 197200800, ressalto que a impugnação de ID 196094104 foi julgada improcedente, conforme decisão de ID 196383679. Quanto ao ID 197514821, defiro o pedido da parte exequente, o qual se responsabiliza a diligenciar junto ao cartório imobiliário para efetivação da escrituração do Apartamento no 105, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 325908) e da vaga de garagem no 191, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 326186) , possuindo a sentença de ID 22937199, força executiva. Ressalto que deverá a parte credora, que não é beneficiária da justiça gratuita, efetuar o pagamentos das custas e emolumentos necessários à efetivação da escrituração dos imóveis. À parte credora para que comprove nos autos a escrituração, no prazo de 10 (dez) dias. No tocante ao pedido de penhora do imóvel de matrícula 326116, indicado ao ID 138793947, deve a parte credora apresentar certidão atualizada do imóvel, comprovando, inclusive, que o mesmo se encontra livre de ônus, considerando o contido na decisão de ID 140395679, sob pena de indeferimento. Prazo de 10 (dez) dias. (...) Além disso, conforme bem salientou o Juízo a quo, há preclusão em relação à multa cominatória aplicada no processo de conhecimento. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto, bem como REVOGO a decisão monocrática de ID 60042936. Comunique-se o Juízo a quo acerca do teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora